Tribunal: TJDFT
Processo: 0729959-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PRESENCIAL. PEDIDO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA TELEPRESENCIAL. MANDADO DE PRISÃO CÍVEL EXPEDIDO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1. A Resolução do CNJ no 354 de 19/11/2020, que dispõe sobre o cumprimento digital de ato processual e de ordem judicial e dá outras providências, prevê, em seu artigo 3o, que as audiências poderão ser realizadas de forma telepresencial a pedido da parte, mas tal possibilidade se sujeita ao juízo de conveniência do julgador.
2. No caso, o sentenciado requereu a designação de audiência admonitória virtual, tendo em vista que corre o risco de ser preso, já que possui contra si mandado expedido de prisão civil por dívidas de alimentos. O pedido foi indeferido pela VEPEMA considerando que o motivo alegado pelo apenado não pode ser acolhido pelo Judiciário, sob pena de se contribuir para a perpetuação da situação ilegal de "procurado".
3. Não há interesse do Juízo da VEPEMA em designar audiência admonitória telepresencial, a pedido da parte, quando esta pretende unicamente se furtar ao cumprimento de ordem judicial de prisão civil. Assim, estando devidamente fundamentada a decisão impugnada, esta deve ser mantida.

4. Agravo não provido.